Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011590-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: NEUZA JOSÉ DIAS BRANDÃO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Neuza José dias Brandão, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que por se tratar de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “não há demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento, sem desconsiderar, ainda, que não há demonstração da urgência/emergência, nos termos do parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico)”.
Afiança que “a fixação de astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos [...] para fazer cumprir a decisão liminar, como bloqueio judicial, a partir de apresentação de orçamentos”, pelo que a agravada deve ser “intimada para apresentar outros orçamentos de forma detalhada, descrevendo os medicamentos pelo princípio ativo e ainda descrevendo o quantitativo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos fármacos pleiteados Xolair (Omalizumabe), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Em caso de medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Em sendo o caso, dê-se vistas ao Ministério Público.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 92747465, fls. 62/64).
A agravada, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, apresenta urticária crônica espontânea (CID L 50.1), razão pela qual requer que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso “forneçam imediatamente o medicamento Xolair (Omalizumabe) 02 ampolas, uma vez ao mês, de 150mg cada, por tempo indeterminado ou até que o médico suspenda” (Id. 92747465, fls. 13).
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a pretensão da agravada está lastreada em laudo médico particular, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele direito líquido e certo.
[...] O laudo médico particular não constitui prova líquida e certa para fim de impetração do mandado de segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 333, II, do CPC. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 233016/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
[...] Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo. Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no mandado de segurança.
2. Nesse contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim de impetração do mandado de segurança. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1115417/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
Aqui, não se cuida de mandado de segurança, é verdade, entretanto, mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil, não restou afastada a necessidade de se demonstrar a verossimilhança das alegações, comprovada mediante prova inequívoca, porque a tal equivale a expressão “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”; logo, permanece válida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux de que “a prova inequívoca, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a concessão do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada” (FUX, Luiz. Tutela antecipada e locações. Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109).
Além disso, o medicamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como não há comprovação da urgência, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de urgência e emergência do CFM? Não. [...]. (Id. 92747465, fls. 58). [com e sem negrito no original]
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator